Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-21.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006800-21.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante ANTONIO CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37312
EDCL.No: 1006800-21.2019.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO 3a VARA CÍVEL
EBTE. : ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO

Hipótese
em
que
o
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração
tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os
requisitos do art. 1.022 do NCPC Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes
Matéria prequestionada

Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 272/277, que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão no v. acórdão.
Aduz que as provas constantes dos autos comprovam a
existência de falha na prestação de serviços pelo banco
embargado. Aduz que, por falha do banco, o embargante
teve debitado de sua conta, por duas vezes, o cheque no
850.062 e, em decorrência disso, houve cobrança de juros
do uso do limite do cheque especial. Prequestiona a
matéria. Requer o acolhimento dos embargos, para sanar as
omissões e para fins de prequestionamento (fls. 01/06 do
apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
3
parágrafo único, I)”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo
v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Na espécie, contudo, inexistiu qualquer dano suportado
pelo autor, como bem elucidou o douto magistrado a quo:
'No mérito, a ação é improcedente. Em contestação o banco
não nega que realmente houve o pagamento em duplicidade
do cheque emitido pelo autor. Porém, comprova que houve a
devoluçãodo valor descontado ao autor por parte da pessoa
favorecida dois dias depois da compensação. Tal fato,
cumpre destacar, não foi esclarecido pelo autor em sua
inicial. O autor pleiteou ainda, liminarmente, estorno do
valor pago, o que, somado ao depósito anteriormente
recebido, implicaria em enriquecimento sem causa. Ausente
dano
uma vez que o valor do cheque foi efetivamente
devolvido - não há que se falar em indenização pela
possível falha na prestação de serviço pela instituição
financeira. Não há, ainda, fundamento legal para a
pretendida devolução em dobro do valor pago por serem
inaplicáveis ao presente caso os arts. 940 do Código
Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Estabelece o art. 940 do CC: 'Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for
devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição'. Portanto, a devolução em dobro com tal
fundamento é sanção pelo ajuizamento indevido pelo
suposto credor de ação para cobrança de débito que sabe
já pago. Já o art. 42 do CDC estabelece que: 'Na cobrança
de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável'. Portanto, tal
dispositivo se aplica aos casos em que, após ser cobrado
por dívida, o consumidor paga em duplicidade débito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
4
quitado. Portanto, depende de pagamento duplo com a prova
de ambos, do devido e do indevido de dívida efetivamente
existente objeto de cobrança ativa por parte do
fornecedor. No presente caso, nenhuma das situações está
presente. Não houve demanda pelo credor ou pagamento em
duplicidade de dívida devida pelo consumidor e objeto de
cobrança ativa por parte do fornecedor. Considerando,
então, que a duplicidade do desconto foi sanada dois dias
depois, não há que se falar em restituição ou indenização
por danos morais. Ademais, não consta entre os pedidos
eventual indenização ou estorno de valores por eventual
atraso de pagamento de outras obrigações que nem mesmo
são quantificados na inicial. Os pedidos se limitam a
devolução em dobro e danos morais ambos indevidos nos
termos acima.' (fls. 233/234). Com relação ao desconto do
valor da fatura do cartão de crédito na conta corrente do
autor,
esclareça-se
que,
consoante
se
extrai
da
'Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta
de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física' de
fls. 117/119 havia autorização para referido débito. Veja-
se: 'O proponente/contratante autoriza o banco, de forma
irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, a
debitar de quaisquer contas-correntes, contas de poupança
o9u aplicações financeiras, que seja ou venha a ser
titular em qualquer agência do banco, à exceção de conta
conjunta não-solidária, valores oriundos de obrigações
regularmente contratadas e exigíveis, inclusive seus
encargos, decorrentes da aquisição de produtos e/ou
serviços
disponibilizados
pelo
banco.'
(fls.
118).
Ademais, conforme se extrai do 'extrato de cartão de
crédito' de fls. 134, o valor da fatura vinha sendo
debitado em conta corrente desde 30/09/2019, sem qualquer
reclamação do autor. Inexiste, ante o exposto, qualquer
dano suportado pelo autor a justificar o pedido de
indenização por danos morais ou materiais. Inevitável
era, pois, a improcedência da ação, nos exatos termos do
decisum de primeiro grau.” (fls. 275/277).
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os requisitos do art.
1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
5
O inconformismo do recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o prequestionamento. Inadmissibilidade
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões
e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III,
da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde
desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de
natureza extraordinária, a circunstância de poder a
ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
6
grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido.”

STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 434420 -
RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO: DJ 05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator